Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. ATENDIMENTO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA POR PARTE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DA UNIDADE HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA.

1. Verificado que, na Apelação Cível interposta, o hospital réu impugnou adequadamente os fundamentos da sentença recorrida, tem-se por não caracterizada a inépcia do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade.

2. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

3. O empresa administradora de hospital não pode ser responsabilizado solidariamente, pelo custeio de tratamento dispensado a paciente, nos casos em que há recusa indevida de cobertura por parte da operadora do plano de saúde..

4. Evidenciada a inexistência de conduta ilícita por parte da administradora do hospital que atendeu a autora, tem-se por incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido.